Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, sendo admissível apenas para discutir matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, que não exijam prova adicional, conforme prevê a Súmula 393 do STJ.
2. No caso, a alegação de cumprimento das obrigações contratuais por meio de comprovantes de pagamento dos aluguéis não foi demonstrada de forma inequívoca, especialmente diante da controvérsia sobre o período a que os pagamentos se referem e a pessoa responsável pelas transferências para a imobiliária.
3. A ausência de prova robusta e a necessidade de instrução probatória para a análise de tais fatos evidenciam a inadequação do uso da exceção de pré-executividade.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.